Tribunal: STF
Processo: ARE 1344916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO. NULIDADE DA LEI QUE SUBSIDIOU O CONCURSO QUE TOMOU POSSE. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    1. À LUZ DO ART. 996 DO NCPC, O RECURSO PODE SER INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA, PELO TERCEIRO PREJUDICADO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO PARTE OU COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. 



    2. O APELANTE É TERCEIRO PREJUDICADO E TEM LEGITIMIDADE PARA RECORRER, POIS FOI NOMEADO AO CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL NO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO COM SUPEDÂNEO NAS LEIS ANULADAS PELA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO. 



    PRELIMINAR. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. 



    3. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, TER HAVIDO PREJUÍZO OU DESEQUILÍBRIO DOS SUJEITOS DO PROCESSO NA LIDE, SOBRETUDO QUANDO O APELANTE, NO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS, NÃO DEMONSTRA O PREJUÍZO SUPORTADO, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO PROCESSUAL PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 



    4. NÃO VISLUMBRO QUALQUER ELEMENTO A INDICAR QUE LHE FOI OBSTADO O DIREITO DE DEFESA, SOBRETUDO PORQUE O APELANTE DESDE 04/OUT/2017 (EVENTO 6 DOS AUTOS DE ORIGEM) SEMPRE TEVE FRANCO ACESSO AO CONTEÚDO DOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA EM TELA, CASO CONTRÁRIO, NÃOTERIA SE MANIFESTADO NOS EVENTOS 6, 31, 44 E 64, INCLUSIVE COM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA ORA RECORRIDA.5. SOB QUALQUER ÂNGULO QUE SE OLHE A MATÉRIA NÃO SE VERIFICA O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO APELANTE, SOBRETUDO PORQUE PÔDE APELAR DA SENTENÇA E, NESTA OPORTUNIDADE, QUANDO A MATÉRIA É DEVOLVIDA COMPLETAMENTE AO TRIBUNAL, NÃO TROUXE QUALQUER FUNDAMENTO PARA ANÁLISE DO PLEITO DE FORMA DIFERENTE. PRELIMINAR AFASTADA. 



    PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL EM FACE DE LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E LEI FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E NÃO CONSTITUCIONALIDADE.6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NÃO SER HIPÓTESE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE A OFENSA DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE SÓ SE DÁ EM CONTRAPOSIÇÃO ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS, ESPÉCIE A QUE A LEI ORGÂNICA NÃO SE SUBSUME, APESAR DE SUA HIERARQUIA. 



    7. OS MECANISMOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL PERANTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL SÃO OS SEGUINTES: (A) CONTROLE DIFUSO, EXERCIDO INCIDENTER TANTUM, POR TODOS OS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO, QUANDO DO JULGAMENTO DE CADA CASO CONCRETO; (B) CONTROLE CONCENTRADO POR MEIO DE AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADPF; (C) CONTROLE CONCENTRADO, POR MEIO DE ADI, NO CASO DE QUESTIONAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A NORMA CONSTITUCIONAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. ESTE ÚLTIMO FOI ADMITIDO MAIS RECENTEMENTE QUANDO DO JULGAMENTO DO RE 650.898/RS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    8. UMA LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL QUE CONTRARIA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E LEI FEDERAL, COMO NO CASO, INCORRE EM VÍCIO DE ILEGALIDADE, NÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, RAZÃO PELA QUAL A VIA ADEQUADA É A AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.



    9. DEMONSTRADO QUE O CONFLITO É ENTRE LEI MUNICIPAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL/LEI FEDERAL, O VÍCIO ALEGADO PELO REQUERENTE SE SUBMETE A CONTROLE TÍPICO DE LEGALIDADE, E NÃO DE CONSTITUCIONALIDADE, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS E AUTORIZAÇÃO DE CONCURSO. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRA A SITUAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL NA MUNICIPALIDADE. LIMITES SUPERIORES AO PERMITIDO. LEIS MUNICIPAIS DECLARADAS NULAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    10. O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA QUE A LEI QUE CRIOU OS CARGOS (LEI Nº 002/2016) E, POR CONSEQUÊNCIA, A LEI QUE AUTORIZOU O CONCURSO (LEI Nº 001/2016), NÃO OBSERVOU O ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO, CONTRARIANDO O ART. 146, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, ALÉM DO ART. 15; ART. 16, INC. I E II, § 2º; ART. 17, § 1º; ART. 19, III; ART. 20, INC. III, “B”; ART. 21, INC. I; ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF).



    [...]



    16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o art. 5º, LVI, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente